Tribunal: TJPA
Processo: 0803681-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10505 - Variação Cambial
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803681-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: KRW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO SOBRE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE 1º GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ DE INGRESSO NA LIDE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que rejeitou o pedido de ilegitimidade passiva da Agravante e deferiu o pedido de ingresso na lide do Município de Marabá.

2. A Embargante aduz que há obscuridade no acórdão embargado, pois o julgado colegiado afirma que não há ausência de fundamentação na decisão de 1º grau que deferiu o pedido do Município de Marabá de ingresso na lide, ao passo que os trechos transcritos do acórdão e da decisão agravada, demonstram que esta não se encontra devidamente fundamentada.

3. Não há obscuridade no ponto suscitado pela Embargante, uma vez que não há falta de clareza no julgado de forma a impossibilitar sua compreensão. Ao contrário disto, o acórdão se encontra devidamente fundamentado ao assentar o entendimento no sentido de que a decisão que deferiu o ingresso na lide do Município de Marabá possui fundamentação e deve ser considerada válida.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de maio 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº 0803681-46.2021.8.14.0000) opostos por KRW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE REJEITA O PEDIDO DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO E ADMITE O ENTE PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE ATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA DA EXIGÊNCIA. ART. 1.018, § 2º DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento do agravo por ausência de comunicação ao juízo de origem. O processo em 1º grau tramita de forma eletrônica, logo mostra-se desnecessária a providência suscitada pelo Recorrente, a teor do que dispõe o art. 1.018, § 2º CPC: Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou o pedido de inclusão do Município de Marabá no polo passivo e deferiu a inclusão do ente público no polo ativo na condição de litisconsorte. Registre-se que a insurgência da Recorrente diz respeito apenas à fundamentação da decisão, sendo este o fundamento a que será adstrito o presente julgamento.

3. O Magistrado de origem, tendo acesso às alegações da Recorrente, firmou posicionamento acerca da impossibilidade de inclusão do ente público no polo passivo da ação e, ao mesmo tempo deferiu o seu ingresso no polo ativo na condição de litisconsorte, haja vista que a ação originária é Ação Civil Pública.

4. Constando na decisão as razões de decidir de forma objetiva e concisa, com fundamento suficiente para embasar sua conclusão, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pelo Agravante.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

Em suas razões, a Embargante sustenta que há obscuridade no acórdão embargado, pois o julgado colegiado afirma que não há ausência de fundamentação na decisão de 1º grau que deferiu o pedido do Município de Marabá de ingresso na lide, ao passo que os trechos transcritos do acórdão e da decisão agravada, demonstram que esta não se encontra devidamente fundamentada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada obscuridade, com a anulação da decisão agravada.

O Embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, a embargante aduz que há obscuridade sobre a ausência de fundamentação na decisão de 1º grau que deferiu o pedido do Município de Marabá de ingresso na lide.

No entanto, inexiste obscuridade no ponto suscitado pela Embargante, uma vez que não há falta de clareza no julgado de forma a impossibilitar sua compreensão. Ao contrário disto, o acórdão se encontra devidamente fundamentado ao assentar o entendimento no sentido de que a decisão que deferiu o ingresso na lide do Município de Marabá possui fundamentação e deve ser considerada válida. Vejamos:

(...) Acerca do tema, a lei processual dispõe que não se considera fundamentada a decisão que deixar de observar as hipóteses previstas no art. 489, § 1º do CPC/15, que dispõe:

(...)

O Magistrado de origem, tendo acesso às alegações da Recorrente, firmou posicionamento acerca da impossibilidade de inclusão do ente público no polo passivo da ação e, ao mesmo tempo deferiu o seu ingresso no polo ativo na condição de litisconsorte, haja vista que a ação originária é Ação Civil Pública. Vejamos o trecho da decisão agravada que importa ao esclarecimento da controvérsia:

INTEGRAÇÃO À LIDE. MUNICÍPIO DE MARABÁ

Em análise, instado, o MUNICÍPIO DE MARABÁ manifestou interesse em compor ativamente a demanda.

Com efeito, proceda-se a inclusão e as retificações de praxe.

(...)

ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.

O réu alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que o empreendimento foi aprovado pela municipalidade, sendo o ente público responsável pela conservação e manutenção.

A legitimidade ativa, na visão de Liebman, é a pertinência subjetiva do direito de ação, ou seja, a aptidão para conduzir um processo em que se discute determinada situação jurídica e, a passiva, por sua vez, refere-se àquele que deve suportar os efeitos da ação e contra quem é pleiteado o pedido.

Na espécie, nota-se que a questão toca o mérito da causa e estando o MP imbuído da tutela do consumidor, à luz da patente relação de consumo (art. 3º c/c art. 7º, § único do CDC), não há como atacar de plano a ilegitimidade.

Logo, constando na decisão as razões de decidir de forma objetiva e concisa, adotando fundamento suficiente para embasar sua conclusão, não há que se falar em declaração de nulidade nos termos pretendido pelo Agravante, uma vez que inexiste obrigação do Magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (...)

Assim, não há obscuridade no acórdão sobre a existência de fundamentação da decisão agravada, na parte que deferiu o pedido do Município de Marabá de ingresso na lide.

Não há, portanto, vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Com efeito, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, inexistindo qualquer obscuridade em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 15 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2023